Tribunal: TJDFT
Processo: 0042540-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1 – Execução de título extrajudicial. Suspensão e interrupção do prazo prescricional. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se a execução pelo prazo de um ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, redação original, vigente à época do ato).
2 – Cheque. Prescrição intercorrente. O prazo da prescrição da pretensão executiva de cheque, também aplicável à prescrição intercorrente, é de 6 meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme disposição do artigo 59 da Lei no 7.357/1985. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinto o processo de execução.
3 – O simples peticionamento em juízo para requerer a penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens não basta para interromper o curso da prescrição (Tema Repetitivo 568/STJ).
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J